Tribunal: TJDFT
Processo: 0747945-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0747945-33.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 67005045) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator